Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-97.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1001077-97.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau:
1003782-02.2020.8.11.0006
Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
Agravante(s):
Estado de Mato Grosso
Agravado(s):
Jose Antonio Gonçalves dos Santos
Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA PROCEDÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pelo Magistrado de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão prolatada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres nos autos n. 1003782-02.2020.8.11.0006, cujo teor deferiu a tutela de urgência para determinar “que o desconto a título de contribuição previdenciária nos proventos do Requerente seja realizado nos temos do inciso IV, do art. 2o da Lei Complementar n. 202/2004, com a aplicação de alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, a contar da intimação da presente demanda, sob pena de responder por crime de desobediência”.
O pedido liminar foi indeferido, conforme Id. 71356496.
O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto.
Contrarrazões pugnando pela rejeição do instrumento.
É o Relatório.
Decido.
Em consulta aos autos de origem (n. 1003782-02.2020.8.11.0006), verifica-se que o magistrado a quo proferiu sentença no dia 17/03/2021, oportunidade em que julgou procedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito
Relator